Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$18.447,84 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando não permitiu que a recorrida usufruísse das diárias do clube de hospedagem referente ao ano de 2020 após o período da pandemia da Covid-19. Entendeu também que a recorrente não cumpriu o seu dever de informação quando deixou de notificar a recorrida sobre o prazo de vencimento da carta de crédito referente as diárias de 2021.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o valor unitário da diária seria R$503,16 (quinhentos e três reais e dezesseis centavos). Sustenta que a pandemia da Covid-19 não teria impossibilitado o uso das diárias no ano de 2020, pois a recorrida teria utilizado 32 (trinta e duas) diárias no período. Relata que as regras de cancelamento teriam sido informadas e que a recorrida não teria utilizado as diárias por desídia. Afirma que o prazo para utilização do crédito seria de 3 (três) meses, porém a consumidora não teria utilizado o crédito.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar a condenação ao pagamento de apenas 17 (dezessete) diárias, no valor unitário de R$503,16 (quinhentos e três reais e dezesseis centavos), sendo devida a retenção de 20% (vinte por cento) de multa em razão do rompimento do vínculo contratual por iniciativa da recorrida.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55795276. Inicialmente a recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Das Preliminares. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Conforme relatado na sentença, a recorrida afirma em sua petição inicial que “adquiriu 7 títulos da empresa requerida, o que lhe dava direito a 49 diárias por ano em hotel da categoria superior; que a autora não utilizou as diárias nos anos de 2019 e 2020, em razão da pandemia de covid-19 e, no ano de 2021, teve o pedido de reserva das diárias negado; que a autora solicitou o cancelamento do contrato, tendo a empresa requerida se comprometido a lhe enviar uma carta de crédito, com direito a 49 diárias, o que não ocorreu e, que ao tentar fazer a reserva, a empresa requerida afirmou que a carta de crédito havia expirado.”
9. Porém, durante o curso processual, ficou incontroverso que a recorrida utilizou integralmente as diárias de 2019; também usufruiu 32 diárias de 2020, restando apenas 17 (dezessete); e não gozou das 49 (quarenta e nove) diárias referentes ao ano de 2021.
10. Não passa despercebido desta relatoria que a recorrente juntou aos autos o regulamento da Montreal Clube de Hospedagem (ID. 55795230 – Pág. 1), todavia, não comprovou que a recorrida teria tido conhecimento prévio dele no ato da contratação dos seus planos, haja vista a ausência de assinatura da consumidora. Desse modo, compreendo que o dever de informação deve ser comprovado pela recorrente, conforme os termos do art. 6o, inc. III, do Código de defesa do Consumidor.
11. Inicialmente ressalto que o conflito estabelecido entre as partes ocorreu durante a Pandemia da Covid- 19 (de 11/03/2020 a 05/05/2023), conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
12. Do contexto fático e probatório é possível constatar que a crise sanitária dificultou a utilização dos planos da recorrida referente ao ano de 2020, haja vista a própria recorrente afirmar que antes da pandemia a consumidora utilizava todas as suas diárias anuais.
13. Sendo assim, destaco que a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado naquele ano, de modo a inviabilizar o seu integral cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
14. Entendo, portanto, que o restante do contrato de 2020 se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de operar as reservas, bem como a obrigação da consumidora de pagar pelo serviço não utilizado, o que implica na restituição das 17 (dezessete) diárias não usufruídas, sendo irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do consumidor ou do fornecedor do serviço, pois a causa determinante se sobrepõe a ambos.
15. No que tange ao valor das diárias, percebo que ele não foi impugnado pela recorrente na instância de origem, motivo pelo qual será aquele fixado na sentença, qual seja R$546,49 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Dessa forma, a sentença não merece reforma neste tópico.
16. Em relação ao ano de 2021 é incontestável que o cancelamento não foi motivado pela Pandemia da Covid- 19, visto que a própria recorrida afirma isso na sua petição inicial. Assim, observo que o dever de informação da recorrente foi devidamente prestado (art. 6o, inc. III, do CDC), porquanto nos áudios gravados no momento da solicitação de cancelamento, em especial o áudio 3 (ID. 55795242 – minuto - 25`50), foi informado que a carta de crédito teria a validade de 90 (noventa) dias, por isso não deve ser restituída à recorrida.
17. De acordo com o art. 80, inc. IV, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
18. Da análise cuidadosa dos autos, diversamente do alegado pela recorrida, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar uma resistência injustificada ao andamento processual, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
19. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para julgar improcedente o pedido de restituição das diárias referentes ao ano de 2021, mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
20. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.